Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728019-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em execução de título extrajudicial proposta por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora realizada sobre quantia pendente de devolução ao coexecutado agravante, na condição de devedor fiduciante a título de contrato de alienação fiduciária. Nas razões recursais (ID 61285301), o coexecutado aponta as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC, afirma ausência de solidariedade e defende observância ao benefício de ordem não renunciado, de modo que os atos constritivos deveriam recair primeiramente sobre o patrimônio do devedor principal, e, subsidiariamente, defende seja aplicada a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC. Por fim, aduz julgamento ultra petita, pois formulado pelo exequente pedido de penhora sobre o imóvel e não sobre eventuais créditos oriundos da relação negocial do coexecutado junto à CEF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, roga pela nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela nulidade da parte do decisum que excedo ao pedido formulado pelo exequente agravado. Preparo regular (IDs 61285304 e 61285303). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Sobreleva ressaltar que o coexecutado, ora Agravante, é devedor na condição de avalista das notas promissórias exequendas (ID 54393958 do processo referência), de modo que se constitui como devedor solidário dos títulos extrajudiciais que conferem lastro ao presente feito executivo e, portanto, pode ser executado de imediato, isto é, independentemente da existência de bens penhoráveis do devedor principal, pois o aval, como garantia fidejussória cambiária, não é atingido pelo benefício de ordem que é instituto próprio à garantia fidejussória civil da fiança. Por sua vez, não há decisão ultra petita na penhora sobre a quantia pendente de devolução pela CEF ao Agravante, pois, devedor fiduciante em financiamento habitacional, referido crédito a ser restituído ao Agravante está contido, como resultado e desdobramento lógico, “a maiori, ad minus”, no pedido de penhora do imóvel cuja propriedade foi consolidada em nome da instituição financeira fiduciária. Também não se verifica a priori ofensa à ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC, na medida em que não indicados e não localizados até então outros ativos passíveis de penhora. No concernente à tese de impenhorabilidade, a conclusão do julgador a quo, no sentido de não subsunção nas hipóteses do art. 833, IV e X, do CPC, se apresenta bem ponderada, ao menos nesse exame prefacial, diante da percepção de proventos de aposentadoria aptos à satisfação das necessidades de manutenção do núcleo familiar, razão pela qual a penhora não reflete prima facie em risco na subsistência do coexecutado Agravante. Por oportuno, em face da acurada e concisa fundamentação, transcrevo o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO contra a penhora de crédito a ser apurado perante a CEF (ID 189158531). Em síntese, alega o caráter de impenhorabilidade da verba, diante da teoria do mínimo existencial e da necessidade de preservação da subsistência, afirmando tratar-se da hipótese prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme ID 193664442, pela manutenção da penhora, nos termos determinados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. O imóvel incialmente penhorado, de Matr. 27493, não pertencia ao devedor, mas ao credor fiduciário, que pretende promover a alienação do imóvel para a satisfação de crédito diverso daquele tratado nos autos deste processo. A partir dessa constatação, este juízo determinou fosse depositada judicialmente a quantia remanescente para a satisfação parcial do crédito buscado pela ora exequente. Importante ressaltar que o devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo imputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, com o registro de que eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC. Na hipótese, considerando que a alegação do executado de que os proventos de aposentadoria seriam os direcionados a manutenção de sua subsistência, os créditos a serem percebidos perante a CEF não possuem tal natureza. Não se cuida de verba percebida mensalmente, mas de crédito apurado a partir da inadimplência contratual. Por isso, o saldo remanescente ou devolutivo não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, justamente por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, patrimônio disponível. Nesse sentido, julgados do eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À MEAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. AFASTADA. PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ E DO STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo qualquer efetiva demonstração do valor de mercado atualizado do imóvel ou de suas características atuais, o que somente será possível averiguar em específica avaliação do imóvel em etapa processual posterior, mostra-se precoce eventual presunção, de plano, pelo juiz quanto à situação de inocuidade da constrição. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor quanto a imóvel sob alienação fiduciária em garantia, no intuito de satisfação do crédito objeto da execução, uma vez que a medida se encontra expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC. Precedentes. 3. A aludida constrição não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A penhora, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 4. Na condição de fiador não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família, ante as teses firmadas pelo STJ (Tema 1.091) e pelo STF (1.197). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1739957, 07204894520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESTINAÇÃO DO VALOR PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição, ao saldo remanescente da alienação em leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, da proteção legal concernente ao bem de família. 3. Inicialmente é preciso observar que o imóvel aludido não pertencia ao agravante, mas aos credores fiduciários, que promoveram a alienação do imóvel para a satisfação de crédito diverso daquele tratado nos autos do processo de origem e, em seguida, depositaram em juízo a quantia remanescente para a satisfação parcial do crédito buscado pelo ora agravado. 4. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea "c", ambos do CPC. 4.1. No caso em deslinde o condomínio credor, ora agravado, requereu a penhora dos "direitos aquisitivos" do recorrente em relação ao imóvel aludido, sendo certo que os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC. 5. Ademais, não ficou comprovado nos autos que o devedor ou seu núcleo familiar residiam no imóvel leiloado. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto em referência é a preservação do direito à moradia. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 5.1. Nesse sentido é preciso ter em vista que, a princípio, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade da residência do devedor. 5.2. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo certo, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade. 6. Além disso o recorrente não informou a natureza do crédito satisfeito mediante a alienação do imóvel aludido, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, a inocorrência das hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, como obrigações condominiais ou crédito de natureza alimentar. 7. Por último, é preciso ressaltar que a determinação de depósito dos valores remanescentes da alienação do aludido imóvel, em resposta ao requerimento de penhora expressamente deduzido pelo credor, ora agravado, já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça em recursos anteriores, sem qualquer insurgência oportuna pelo ora recorrente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733441, 07134551920238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restou, portanto, demonstrado pela parte executada que a quantia a ser bloqueada está alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, intime-se o credor fiduciário para informar se houve ou não o leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente. Caso tenha ocorrido, fica o credor fiduciário intimado a depositar, em juízo, a quantia pendente de devolução ao devedor fiduciante JOSÉ MARIA DE ARAUJO GALVAO, CPF 089.551.906-20, a título de contrato de alienação fiduciária ou, se o caso, a informar sua impossibilidade, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.” No mais, sobreleva notar que o d. Juízo de origem condicionou a promoção das diligências, direcionadas ao credor fiduciário para depósito em juízo do crédito penhorado, à preclusão do decisum ora impugnado, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator